Tribunal: STF
Processo: RE 81461
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
1) DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO.
ATUALIZAÇÃO DE SEU VALOR, EM VIRTUDE DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL AO
JULGAR, A 18.09.75, O RE 79.663, NO QUAL REVIU SUA JURISPRUDÊNCIA
SOBRE O TEMA. 2) RECONHECIMENTO DA CULPA. MATÉRIA DE PROVA,
INSUSCETIVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279).
3) RECURSO NÃO CONHECIDO.